Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO CONFIGURADA. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Determinação de citação por edital não exige esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. No caso, o ato de citação por edital foi precedido de todos os cuidados e diligências pelo credor a fim de localizar o executado. Foram deferidas buscas de endereço do executado pelos sistemas Bacenjud e RenaJud e todos os endereços encontrados foram objeto de diligência na tentativa de cumprimento do mandado de citação pessoal. Nesse contexto, resta evidenciado que era o caso de citação por edital como foi determinada pelo Juízo.
2. “( ) o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.” (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.